Tribunal: STF
Processo: ARE 1084727
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDOC 3, p. 77-101), assim ementado:
    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PENAS. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. SUBSTITUIÇÃO. INCOMPORTABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO. CONCURSO DE CRIMES. REFORMA. 
    1) Consoante entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crimes permanentes, é despicienda a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo permitido à autoridade policial ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, não restando caracterizada a ilicitude da prova obtida.
    2) Não merece prosperar o pleito absolutório, quando demonstrada, de forma satisfatória, pelos elementos informativos do processo, posteriormente judicializados, a prática pelo apelante dos delitos capitulados no artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e no artigo 12 da Lei 10.826/03, quando a prova oral jurisdicionalizada, constituída por depoimento policial, em consonância com as circunstâncias da apreensão dos processados mantendo em depósito 30,920 gramas de cocaína, e duas balanças de precisão, além de possuir seis munições calibre .38 e dezesseis munições, calibre .32, não se desincumbindo a defesa de justificar legitimamente a posse, ao contraste com os elementos de convicção judicialmente apurados.
    3) Verificado que a sentenciante laborou com equívoco ao ponderar as circunstâncias judiciais (CP, art. 59), impositiva a sua correção com a fixação das penas-base pouco acima do mínimo do tipo se uma delas é desfavorável.
    4) Não se admite a aplicação do privilégio previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, quando ausentes os requisitos legais, o que ocorre em se tratando de réu participação em atividades criminosas.
    5) Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Diploma Penal, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    6) Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Corte, as penas de reclusão e de detenção não se somam para fins de fixação de regime prisional, razão pela qual necessária a fixação do regime inicial semiaberto pelo roubo qualificado e no aberto pela lesão corporal.
    7) APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, ADEQUADAS AS PENAS IMPOSTAS E O SEU REGIME DE CUMPRIMENTO. 
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 109-119), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. Requer-se, em suma, a anulação das provas obtidas a partir da busca e apreensão promovida na residência do recorrente.
    Após juízo de admissibilidade negativo, remessa dos autos a esta Corte e devolução do feito à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, a Presidência do Tribunal a quo aplicou o art. 1.030, II, do CPC e submeteu a questão a novo julgamento pelo órgão prolator do acórdão recorrido, que o manteve (eDOC 8, p. 49).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, o Tribunal de origem, ao examinar a questão atinente à legalidade e à constitucionalidade do ingresso na residência do ora recorrente, fazendo-o à luz do tema de repercussão geral 280, assim se pronunciou (eDOC 8, p. 280):
    Portanto, patente a configuração dos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida extrema, pois os policiais realizaram campana na frente da residência do apelante, abordando-o ao chegar ao local, com a certeza do tráfico de drogas reforçada pela forma em que foram encontradas as drogas, em pequenas porções prontas para venda, além da apreensão de duas balanças de precisão, do éter etílico, bem como da caderneta contendo anotações da contabilidade relativa ao comércio das substância entorpecentes, além das cinco munições, calibre .38, marca CBC, uma munição do mesmo calibre, marca Winchester, e dezesseis munições, calibre .32, marca CBC.
    Dessa forma, o ingresso forçado na residência do apelante estava amparado no acompanhamento prévio e nas declarações do flagrado, elementos suficientes para indicar fundadas razões de que Roger Patrick Borges estivesse cometendo o crime de tráfico de drogas.
    Da leitura dos fundamentos do acórdão proferido na origem, observa-se que este está em sintonia com a tese fixada por esta Corte ao julgar o tema de repercussão geral 280.
    Para se divergir das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias a respeito da existência de fundadas razões justificadoras do ingresso na residência do recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que inviabilizaria o processamento do apelo extremo, nos termos do enunciado sumular 279/STF.
    Nesse sentido:
    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    (ARE 1131415 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05-09-2018)
    EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. JUSTA CAUSA. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. FLAGRANTE DELITO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
    (ARE 1097859 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018)
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente